Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-35.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. DESCABIMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. SUPOSTA INTERPOSIÇÃO DE ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO DEMONSTRADA. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 32 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisões unipessoais proferidas pelo relator. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso interposto.
Cuida-se de agravo interno manejado em face da decisão (ID 27378876) que negou conhecimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora recorrente, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.
Verifica-se que o recorrente interpôs o agravo de instrumento em face de despacho proferido na origem (ID 95771481, na origem), nos seguintes termos: "Reitere-se a determinação de ID n° 93640475, sob pena de extinção do feito por abandono da causa, no sentido de intimar a parte autora a informar a este juízo o desfecho do Agravo de Instrumento noticiado na petição ID 57768523. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se.".
Sustenta o recorrente que o pronunciamento judicial contra o qual se insurge, por meio do agravo de instrumento, possui natureza de decisão interlocutória, porquanto teria conteúdo decisório e traria gravame à parte, ao determinar a adoção de conduta pela parte, sob pena de extinção do feito por abandono da causa.
Nada obstante, evidencia-se a tentativa do ora recorrente de renovar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em anterior momento processual do feito na origem.
Como relatado na decisão objurgada pelo presente agravo interno:
“Observa-se que o ora agravante comunicou ao juízo de origem, na data de 28/02/2020, acerca da interposição de agravo de instrumento, em face de decisão de rejeição de embargos declaratórios (ID 56551169), proferida em 13/02/2020 (petição ID 57768523).
A despeito disso, não restou localizada a interposição de qualquer recurso naquele momento.
Passados meses, a diretora de secretaria do juízo, de ordem, intimou o ora agravante para informar quanto ao desfecho do agravo dito interposto (ato ordinatório ID 93640475).
Ausente qualquer manifestação, sobreveio o despacho, em face do qual se interpõe o presente recurso, reiterando a prévia determinação.”.
Compulsados os autos de origem, não se identifica qualquer indicativo da interposição do recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, mas, tão somente, a juntada da petição ID 57768523, cujo conteúdo traria razões de agravo. No entanto, não há qualquer termo de interposição perante o juízo competente, qual seja, a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consoante previsto no art. 1.016 do CPC.
Não há falar que o juízo de origem teria “recebido” o agravo de instrumento no despacho ID 58202605, cujo teor é “Aguarde-se julgamento o agravo interposto.”, inclusive porque falece a ele competência para tanto. Conforme se vê no art. 1.019 do CPC, o agravo de instrumento é recebido no Tribunal (e, em se tratando de juizados especiais, na Turma Recursal).
Ademais, a interposição de agravo de instrumento perante o juízo de origem configura erro grosseiro, o qual não pode ser convalidado. Nesse sentido, colhe-se julgado do e. TJDFT: “3. A possibilidade de interposição de agravo de instrumento realizado diretamente na comarca, seção ou subseção judiciárias (artigo 1.017, §2o, II do CPC) somente é aplicável aos processos físicos, uma vez que seu cerne é facilitar o acesso à justiça nos casos em que o Tribunal fica distante do local dos autos de origem. 4. No caso de autos eletrônicos, o protocolo de agravo de instrumento no Juízo de origem é considerado erro grosseiro e que não pode ser convalidado. [...]” (Acórdão 1322608, 07037301120208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021).
Por outro lado, o argumento trazido pelo recorrente no sentido de que o art. 1.018, § 2o, do CPC dispensa a comunicação da interposição do agravo de instrumento ao juízo de origem, na hipótese de autos eletrônicos, não agrega à sua pretensão, uma vez que, no caso, não houve a própria interposição do recurso cabível perante o juízo competente.
Passados meses da decisão interlocutória contra a qual o recorrente pretendia se insurgir (conforme se depreende das razões do recurso a que se negou conhecimento), não há como superar a preclusão do pronunciamento judicial recorrível, tampouco admitir que se interponha recurso contra despacho, a fim de atingir o resultado pretendido pelo recorrente com a suposta interposição do primeiro recurso.
A mera alegação de que o primeiro agravo de instrumento se encontraria no “limbo” do sistema do PJe, sem qualquer elemento que indique ter havido a adequada interposição do recurso, não tem o condão de permitir o conhecimento da matéria.
Verificado que o agravo de instrumento efetivamente interposto, nos presentes autos, por meio da petição ID 27338684, foi manejado contra despacho, deve ser mantida a decisão de não conhecimento. Assim, nega-se provimento ao agravo interno ora examinado.
Agravo interno conhecido e improvido. Mantida a decisão agravada.
A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.